Tribunal: STF
Processo: Pet 7133
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na petição com requerimento cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário mantido na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Compete ao tribunal ou à turma recursal local a apreciação do pedido cautelar de efeito suspensivo quando, reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional, esteja o recurso extraordinário, ainda que já admitido, sobrestado na origem para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil atual. Não instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Incompetência do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.